Tribunal: STF
Processo: ARE 1229551
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a absolvição do recorrido do delito do art. 302 , §1°, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (eDOC 13, p. 19-26)
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 8).
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 6-18), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se, em síntese, a condenação do recorrido pelo crime do art. 302 , §1°, I e II, do CTB, uma vez que a prática delitiva está devidamente provada nos autos. Requer-se, ainda, a aplicação do art. 305, do mesmo Código, ao caso em tela, visto que o recorrido teria evadido-se da cena do crime, sem prestar socorro à vítima.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela aplicação das súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 19, p. 13-14).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na inocorrência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como na aplicação das súmulas 279 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente